Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701580-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONE LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, RONALDO ALVES LOPES, LEO JOSE DE OLIVEIRA, ROMILDO ALVES LOPES, JORGE MAGALHAES SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.